Tribunal: TJES
Processo: 5000289-83.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000289-83.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA LUCIA SANTANA
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
03.05.2022.

PJE - RECURSO INOMINADO Nº

5000289-83.2019.8.08.0032

RECORRENTE: TANIA LUCIA SANTANA

RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ÉZIO LUIZ

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR -
ALEGAÇÃO DE
COMPRA
PARCELADA
DESCONHECIDA -
ESCLARECIMENTOS DA RECORRIDA SUFICIENTES A DEMONSTRAR A ADESÃO DA RECORRENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA INADIMPLIDA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO
Nº
4.549 do BACEN, de 26.01.2017
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu §1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Alega a Recorrente ter sido surpreendida com cobrança efetuada pela Recorrida, administradora do cartão de crédito utilizado pela consumidora, de 56 (cinquenta e seis) parcelas no valor cada de R$ 84,62 (oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), narrando, na peça inaugurau, desconhecer a causa da cobrança. Ao final, postulou a condenação da Recorrida ao ressarcimento em dobro do valor cobrado e indenização por danos morais.

Contudo, o pedido foi julgado improcedente, uma vez que a Recorrida trouxe elementos convincentes da adesão por parte da Recorrente ao chamado “parcelamento simples” de fatura inadimplida,
previsto no instrumento contratual,
de acordo com as regras do Bacen (Resolução nº
4549/
2017
).

Irresignada, sustenta a Recorrente não reconhecer referido parcelamento, sustentando que coube à Recorrida a comprovação de suas alegações, postulando a reforma do julgado.

Ainda que a relação de direito material vertida nos autos seja de consumo, com inversão do ônus da prova em prol do consumidor, não se desincumbiu a Recorrente a trazer o mínimo indício de que o parcelamento cobrado é indevido. Fato é que acostou aos autos apenas duas faturas que revelam a existência de um parcelamento de valores em 12 (doze) prestações, esclarecendo a Recorrida que tal decorreu da adesão automática aos termos da Re
s
olução nº
4549 do BACEN,
diante do inadimplemento de uma fatura do cartão de crédito,
com cobrança da dívida em crédito rotativo, com juros bem mais baixos daqueles que seriam cobrados caso não houvesse o pagamento em tal modalidade.

Assim, a meu ver, correta a sentença de primeiro grau, isto porque não há fato capaz de demonstrar a ilicitude da cobrança e, por via reflexa, qualquer ocorrência de dano capaz de ensejar a indenização pretendida.

Isto posto,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

GISELLE ONGKEIT

JUÍZA RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.